Tribunal: TJMT
Processo: 1009344-30.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009344-30.2022.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA SALETE DA SILVA - CPF: 531.581.211-15 (APELANTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – APONTAMENTO PREEXISTENTE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É ilegítima a inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, sem prova da relação jurídica ensejadora do débito negativado.

A Súmula 385 do STJ é aplicável quando houver, em nome do devedor, débitos inscritos anteriormente.

Assim, a anotação preexistente constitui óbice para condenação ao pagamento de dano moral decorrente da ilicitude perpetrada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Salete da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
Banco Cetelem S.A
. Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil; e condenou-a, também, ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, com amparo nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a autora alega, em breve resumo, a inexistência de provas da relação jurídica, ensejadora da negativação, porque os contratos juntados aos autos se referem a contratações diversas daquelas que deram origem à negativação.

Ao final, pugna pela procedência dos pedidos, a fim de que seja declarada a ilegitimidade das cobranças negativadas, bem como para que o banco apelado condenado ao pagamento de danos morais.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço, a autora ingressou com esta ação, porque teve seu nome inserido indevidamente no cadastro restrição ao crédito, em razão do contrato no 44444675101100, no valor de R$ 131,67 (cento e trinta e um reais e sessenta e sete centavos), e em razão do contrato no 44446769381100, no valor de R$ 99,36 (noventa e nove reais e trinta e seis centavos), ambos com vencimento em 05/01/2022; que alega não ter celebrado.

Ao analisar o pleito formulado, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, o magistrado singular julgou improcedentes o pedido formulado.

Não agiu com o costumeiro acerto o sentenciante.

Isto porque que o banco não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica com a autora.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou a inscrição de seu nome nos cadastros de negativação ao crédito, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Nesse passo, cumpria à parte requerida comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora da suposta dívida, o que inocorreu.

Na peça defensiva, o banco apelante juntou cópias de contratos diversos daqueles questionados e que deram origem à negativação.

Ou seja, não comprovou que a autora tenha realizado a celebração dos contratos, originadores do débito cobrado, circunstância que impõe a declaração de inexistência da respectiva dívida.

Todavia, não prospera a pretendida condenação do banco ao pagamento de danos morais, uma vez que a autora possui anotações anteriores, sendo imperiosa a incidência do entendimento consolidado pelo verbete da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que se posiciona pelo não cabimento de indenização por dano moral, quando preexistente inscrição legítima:

Súmula 385/STJ.

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ”

Com efeito, infere-se do extrato do SPC colacionado pela própria autora, a existência de diversas outras negativações preexistente à inscrição questionada nestes autos, circunstância que obsta a condenação do banco demandado ao pagamento da indenização pleiteada.

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA - ANOTAÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA - SÚMULA 385/STJ - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO AFASTADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o artigo 14, § 3o, II, do CDC o prestador do serviço responde independentemente da exigência de culpa, pelos defeitos a prestação do serviço, salvo comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Aplica-se o entendimento da Súmula n° 385/STJ nos casos em que houver anotações anteriores e não restar demonstrada a ilegitimidade, de modo a afastar a incidência do dano moral.
(N.U 1006120-63.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para declarar a ilegitimidade das negativações relacionadas ao contrato no 44444675101100, no valor de R$ 131,67 (cento e trinta e um reais e sessenta e sete centavos), e ao contrato no 44446769381100, no valor de R$ 99,36 (noventa e nove reais e trinta e seis centavos), determinando a imediata exclusão dos apontamentos respectivos. Via de consequência, excluo a condenação por litigância de má-fé. Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC; com as ressalvas do art. 98, §3o, em relação à autora, porque é beneficiária da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023